Tribunal: STF
Processo: ARE 1362603
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — COMPETÊNCIA DELEGADA — PROCESSOS — REDISTRIBUIÇÃO — JUSTIÇA FEDERAL — LEI Nª 13.876/2019 — VIGÊNCIA — MATÉRIA LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, §3º CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. LEI 13.876/2019. 



    1. Alteração da competência delegada por força da nova redação do art. 109, § 3º da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    2. A Lei 13.876/2019, que alterou o art. 15 Lei 5.010/66, entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020 e, no caso, trata-se de processo ajuizado posteriormente. 



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei. 



    4. Não estando a Comarca Estadual incluída na lista deste TRF (Portaria 1.351/2019), não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual.



    2. O recorrente diz violado o artigo 109, § 3º, da Constituição Federal. Discorre sobre a inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei nº 13.876/2019, no que restringiu — em alegada contrariedade ao texto constitucional — a competência delegada à Justiça Estadual, em relação às causas relativas à previdência social. Pretende seja a demanda processada e julgada na comarca de Nova Fátima, mesmo tendo sido ajuizada em fevereiro de 2020, em razão do respectivo domicilio.



    É o relatório. Decido.



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis federais nº 5.010/1966 e nº 13.876/2019, Resolução CNJ nº 603/2019 e Portaria TRF4 nº 1.351/2019 –, assentou cessar, a partir de janeiro de 2020, a competência delegada da Justiça Estadual para as ações previdenciárias, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município sede de Vara Federal. Eis o teor do acórdão impugnado: 



    A modificação da competência delegada por força da alteração do art. 109, § 3º da Constituição Federal, se deu com a Lei 13.876/2019, que altera o art. 15 Lei 5.010/66, e que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020: 



    Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 



    “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 



    ........................................................................................... 



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal;



     .......................................................................................... § 1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. 



    § 2º Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo.” (NR)



     ... 



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor:



     I - quanto ao art. 3º, a partir do dia 1º de janeiro de 2020;



     .... 



    A Resolução nº 603/2019 também estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei e assim determinou: 



    Art. 1º. Esta resolução se destina a estabelecer, de forma uniforme, critérios para os Tribunais Regionais Federais publicarem a lista das comarcas estaduais com competência federal delegada para processamento e julgamento das causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado relativamente a benefícios de natureza pecuniária. 



    Art. 2º. O exercício da competência delegada é restrito às comarcas estaduais localizadas a mais de 70 quilômetros do Município sede da vara federal cuja circunscrição abranja o Município sede da comarca. 



    § 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor. 



    § 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou em outra ferramenta de medição de distâncias disponível.



     ... 



    A lista deste TRF foi publicada em 16.12.2019, por meio da Portaria 1.351/2019, com as Comarcas da Justiça Estadual que mantiveram competência federal delegada para as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região por Seção Judiciária (https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/kkf_sei_4951733_portaria_1351.pdf).



     Na hipótese a Comarca Estadual de Nova Fátima não está incluída na lista, e assim, não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual. 



    Frente a esse contexto, a declinação da competência deve ser mantida. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento.



    4. O tema foi decidido à luz da legislação infraconstitucional de regência, cuja análise é vedada em sede extraordinária, indo o recurso de encontro ao óbice da Súmula nº 287 do Supremo. 



    5. No mesmo sentido concluiu esta Corte em situação similar. Examinando modificação decorrente da Lei federal 5.010/1966, em relação às execuções fiscais, concluiu o Pleno pela ausência de repercussão geral do Tema 780 (ARE-RG 840.432, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014), lançando a seguinte ementa: 



     PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. 



    6. Mais especificamente, consideradas demandas oriundas da seção judiciária do Paraná nas quais pleiteada a continuidade da competência delegada para processamento das causas previdenciárias após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, cito também as seguintes decisões: ARE 1.355.549, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2021; ARE 1.353.615, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; ARE 1.355.548, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.616, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.617, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 02.12.2021; ARE 1.358.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.12.2021 e ARE 1.359.105, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.12.2021.



     



    7. Nego provimento ao agravo e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    8. Publique-se. 



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator